Tribunal: TJMT
Processo: 1019589-41.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019589-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCAS IAGO SOUZA - CPF: 058.230.471-77 (ADVOGADO), FLAVIO SILVA CASSEMIRO - CPF: 032.088.331-05 (AGRAVANTE), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO), DALL AGNOL TRANSPORTES EIRELI - CNPJ: 28.221.416/0001-59 (AGRAVADO), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (ADVOGADO), NADYNNE HELENA LOPES DA SILVA BIANCHINI - CPF: 056.136.591-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de Execução de título extrajudicial. Penhora de grãos de safra de milho. impenhorabilidade do bem vinculado à cpr. inovação recursal e supressão de instância. questão ainda não decidida pelo juízo
a quo
. Ordem legal de preferência na penhora.
Possibilidade de
flexibilização
a depender das particularidades do caso concreto. Ofensa ao princípio da menor onerosidade. Não demonstrada. Decisão mantida. R
ecurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de penhora, avaliação e remoção de grãos de milho cultivados em imóvel arrendado ao executado/agravante.

II. Questão em discussão

2. O propósito recursal consiste em verificar se a decisão agravada merece ser reformada em razão da (i) arguição de impenhorabilidade dos grãos de milho por se tratar de bem vinculado à cédula de produto rural garantida por penhor rural e/ou (ii) ante a inobservância da ordem de preferência na penhora prevista no art. 835 do CPC, uma vez que não foram esgotadas as tentativas de penhora por outros meios menos gravosos ao devedor.

III. Razões de decidir

4.
É defeso à instância revisora analisar
per saltum
questões ainda não decidas na origem, mesmo que envolvam matéria de ordem pública, sob pena de inaceitável supressão de instância, assim, como a arguição de impenhorabilidade dos grãos de milho não foi objeto do pronunciamento judicial contido na decisão agravada, estando pendente de análise e decisão pelo Juízo de 1º Grau, não cabe conhecer do recurso nesse ponto.

5. Segundo a jurisprudência do STJ, “ordem de preferência de penhora não é absoluta, podendo ser mitigada à luz das circunstâncias do caso concreto” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.137.938/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

6. Considerando a inércia do executado/agravante em oferecer bens alternativos à penhora e a sua conduta processual até o momento, é justificável que a penhora recaia sobre os grãos da safra de milho, sendo inaplicável, neste caso, a rigidez da ordem prevista no art. 835 do CPC.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FLAVIO SILVA CASSEMIRO contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. nº 1000435-70.2024.8.11.0086), ajuizada contra o agravante por DALL AGNOL TRANSPORTES EIRELI, deferiu o pedido de “
constrição dos grãos da safra de milho 2024 oriundos da Fazenda SELU, arrendada pelo executado Flávio Silva Cassemiro, até o limite do débito exequendo
”, autorizando a

“
remoção dos grãos penhorados que estão sendo colhidos e/ou pendentes de colheita em favor do exequente oriundos da Fazenda SELU, já que o exequente deverá ser depositários dos bens, nos moldes do artigo 840, § 1º, do Código de Processo Civil”
, e de “
inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes através do sistema Serasajud
” (cf. Id. nº 162144735 dos autos de origem).

O agravante sustenta a impenhorabilidade dos grãos da safra de milho de 2024, nos termos do art. 18 da Lei 8.929/94, eis que estão vinculados a duas cédulas de produto rural, ambas garantidas por penhor rural e devidamente registradas no cartório competente, cuidando-se de “
garantias reais, oponíveis erga omnes, de forma que ao terceiro não é lícito alegar desconhecimento
”.

Diz, por outro lado, que, “
ao ordenar a penhora e remoção da safra de milho,
(a decisão agravada)
desconsiderou a ordem de preferência legalmente estabelecida no artigo 835 do CPC, violando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade ao devedor
”, afinal, antes de determinar a penhora dos grãos, o MM. Juiz “
sequer se manifestou sobre o pedido de penhora via Bacenjud, que foi justamente o primeiro pedido feito pelo agravado, ou, ainda, sobre os demais pedidos de Infojud e Renajud, nem sobre a penhora em caderneta de poupança
”, assim, “
a execução direta sobre a safra de milho foi indevida e contrária à ordem legal, não tendo sido observada a medida menos gravosa ao executado
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada e, assim, indeferido o pedido de penhora da safra de milho; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo (cf. Id. n.

227153662).

A decisão vinculada ao Id. nº 227901671 recebeu e admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

A agravada ofertou contrarrazões junto Id. nº 232307674, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, cuida-se de ação de execução proposta pela agravada Dall Agnol Transportes Eireli contra o agravante Flávio Cassemiro, lastreada em “
Termo de Confissão de Dívida
” celebrado em 13.11.2023, o qual estampa obrigação de pagamento de 100 mil reais, em parcela única, na data de 30.11.2023, cuja petição inicial foi distribuída em 01.02.2024 (cf. Id. nº 140131063 dos autos de origem).

Citado, o executado/agravante deixou transcorrer o prazo à satisfação voluntária do débito exequendo sem nada positivar nos autos.

Por isso, em 18.04.2024, a exequente/agravada pugnou pela penhora on-line, via Bacenjud, e, “
caso

não
(fosse)
encontrado valores a serem bloqueados em dinheiro,
(...)
a busca pelo sistema Infojud e Renajud
”, bem assim de “
bens provenientes dos frutos e rendimentos de bens moveis ou imóveis
, (...),
através do Oficial de Justiça no endereço mencionado na inicial, que deverá lavrar auto de penhora com a devida avaliação dos bens encontrados no local
’ (cf. Id. nº 153027144 dos autos de origem), e, em complemento, em 19.06.2024, argumentando que, “
em diligência na propriedade em que o executado tem plantação de milho,
(...)
constatou que a colheita do referido grão está prestes a acontecer, conforme fotografia e vídeos
”, requereu “
a penhora e remoção de milho, até o limite do valor integral da execução, hoje no importe de R$155.812,00
” (cf. Id. nº 159586950 dos autos de origem).

Em 20.06.2024, por entender que a exequente “
não indicou com exatidão o local da referida lavoura onde pretende a penhora, avaliação e remoção dos frutos pendentes
”, a MMª. Juíza lhe conferiu o prazo de 5 dias para que “
complemente as informações acima solicitadas acerca da localização e dimensão da lavoura, bem como traga o mínimo de indícios de prova de que a lavoura apontada e sobre a qual se pretende a penhora pertence ao executado
”
(cf. Id. nº 157110915 dos autos de origem).

Em 27.06.2024, o executado/agravante opôs exceção de pré-executividade
(cf. Id. nº
160448642
dos autos de origem).

Em 1.07.2024, em atenção ao despacho anterior, a exequente trouxe aos autos informações mais detalhadas acerca da localização do imóvel em que se encontra a dita lavoura de milho e provas de que o produto da colheita pertence ao executado (cf. Id. nº 160860340 dos autos de origem).

Em 15.07.2024, sobreveio a decisão agravada nos seguintes termos:

“Inicialmente, considerando a oposição de exceção de pré-executividade pelo executado/excipiente no ID 160448642, determino a intimação da parte exequente para apresentar resposta no prazo de 10 (dez) dias.

Quanto ao pedido para realização de penhora, avaliação e remoção de milho até o limite do valor integral da execução formulado no ID 159586950, foi proferida decisão no ID 157110915, determinando que a exequente complementasse as informações acerca da localização e dimensão da lavoura, além de indícios de prova de que a lavoura apontada e sobre a qual se pretende a penhora pertenceria ao executado.

A exequente manifestou no ID 160860340, argumentando que a área indicada seria denominada ‘Fazenda SELU’, localizada no município de Diamantino/MT, sentido Campo Novo pela Rodovia MT-249, a 82 Km de asfalto, à direita mais 6 Km de chão, sendo um dos lotes com 726,00 (setecentos e vinte e seis) hectares objeto da matrícula n. 17.990 e, o segundo lote com 484,00 (quatrocentos e oitenta e quatro) hectares sob matrícula n. 17.228, do Registro de Imóveis de Diamantino/MT, de propriedade de Márcio Luiz Bedin.

A referida área seria arrendada pelo executado, segundo informações obtidas através de seu Cadastro de Contribuinte Estadual junto à SEFAZ.

Trouxe assim as fotografias de IDs 160863842, 160863844, imagens da área demarcada nos IDs 160863845 e 160863847, além de cópia do Cadastro do Contribuinte em nome do executado no ID 160863843.

Desta feita, entendo que foram trazidos os indícios mínimos de que o executado exerce a posse da citada área e, portanto, pode ser deferida a penhora, avaliação e remoção do milho ali cultivado.

Portanto, DEFIRO a constrição dos grãos da safra de milho 2024 oriundos da Fazenda SELU, arrendada pelo executado FLÁVIO SILVA CASSEMIRO, até o limite do débito exequendo.

Do mesmo modo, defiro a remoção dos grãos penhorados que estão sendo colhidos e/ou pendentes de colheita em favor do exequente oriundos da Fazenda SELU, já que o EXEQUENTE deverá ser depositários dos bens, nos moldes do artigo 840, § 1º, do Código de Processo Civil.

Expeça-se o respectivo mandado de penhora, avaliação e remoção.

Proceda-se ainda à inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes através do Sistema SERASAJUD, intimando-se previamente a exequente para efetuar o pagamento da taxa judiciária referente ao serviço.”
(cf. Id. nº 162144735 dos autos de origem)

A crítica recursal aqui desenvolvida pelo executado dá-se em duas frentes, de um lado, ele suscita a impenhorabilidade da safra localizada na “Fazenda SELU”, porque o produto ali cultivado está vinculado, como garantia, a duas CPR’s, e, por outro lado, argui a nulidade da decisão por inobservar a ordem de preferência de penhora instituída pelo art. 835 do CPC.

Sobre a tese de impenhorabilidade dos grãos de milho, anoto que, quando da interposição deste recurso, essa questão/objeção ainda não havia sido submetida ao crivo do Juízo
a quo
, já que o executado somente a suscitou no feito de origem após a decisão agravada, por meio da petição de “
impugnação à penhora e avaliação
” (cf. Id. nº 165692826 dos autos de origem), a qual ainda está pendente de análise e decisão em 1ª Instância, ou seja,
cuida-se de discussão
inédita nos autos
e que, por óbvio, não foi objeto do pronunciamento judicial contido na decisão agravada, daí porque não cabe conhecer do recurso nesse ponto, já que
o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, cujo espectro de análise está restrito ao acerto/desacerto técnico da decisão agravada, nos exatos moldes e limitações da questão levada ao conhecimento do Juízo de 1º Grau, sendo que, ainda que envolva matéria de ordem pública, como é o caso da alegação de impenhorabilidade de determinado bem, é defeso à instância revisora analisar
per saltum
questões ainda não decidas na origem, mas que podem vir a sê-lo, sob pena de inaceitável supressão de instância, mormente ao se considerar a orientação da “
jurisprudência do STJ
(...)
de que, em regra, é inadmissível a penhora de bem já hipotecado por força de cédula de crédito rural. A regra da impenhorabilidade, todavia, não é absoluta. Admite, conforme precedentes desta Corte, relativização: a) em face de execução fiscal; b) após a vigência do contrato de financiamento; c) quando houver anuência do credor; ou d) quando ausente risco de esvaziamento da garantia, tendo em vista o valor do bem ou a preferência do crédito cedular
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp n. 1.609.931/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023).

Já quanto à queixa atinente à inobservância da ordem legal de preferência de penhora, é tranquila a orientação jurisprudencial de que a “
ordem de preferência de penhora não é absoluta, podendo ser mitigada à luz das circunstâncias do caso concreto
” (STJ -
Quarta Turma
- AgInt no AREsp n. 2.137.938/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024), ou, em outras palavras, “
a gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/2015, estruturado de acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a regra, não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se, necessariamente, a potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução se processa segundo os interesses do credor (art. 797), bem como a forma menos gravosa ao devedor (art. 805)
”

(STJ -
Terceira Turma
- AgInt no AREsp n. 1.401.034/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 25/3/2019, DJe 28/3/2019), assim, considerando que, a princípio, a ordem legal de preferência é critério instituído em favor do credor, haja vista que a execução é realizada “
no interesse do exequente, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados
” (CPC, art. 797,
caput
), e que, no presente caso, além de não ter adimplido voluntariamente a dívida, desde que compareceu aos autos, o executado/agravante não demonstrou qualquer ato de boa vontade para com a execução, não tendo garantido o Juízo e nem indicado outros bens à penhora, admito que essa tese recursal merece pronta rejeição, porque a conduta do próprio devedor de comparecer para invocar a ordem legal de preferência em seu favor, sem, todavia, apresentar indícios mínimos de existência material da possibilidade de penhora por outros meios, somando ao fato de que ele, apesar de alegar, não fez mínima prova quanto à dita onerosidade excessiva em decorrência da medida, é suficiente, a meu ver, para caracterizar “particularidade do caso concreto” capaz de autorizar a flexibilização da gradação instituída no art. 835 do CPC, justificando, assim, desde já, que a penhora recaia sobre “
bens móveis em geral
” (inciso VI).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024